Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. De acordo com o artigo 778, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, o cessionário pode dar continuidade à execução, ou seja, pode suceder o exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. Para que seja admitida a sucessão processual, é indispensável que o cessionário comprove documentalmente a cessão do crédito que constitui o objeto da execução.